Tribunal: STF
Processo: AI 786044
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
   AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO 
   MANTIDA.

1.	Agravo regimental a que se nega provimento por 
   deficiência em sua  fundamentação (Súmula 287).
2.	Não se admite o 
   recurso extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral,
   incluído o que trata de matéria criminal. Precedentes.
3.	Agravo 
   regimental improvido.